Tribunal: TJDFT
Processo: 0733957-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACI DA SILVA MARTINS, em face ao acórdão da Terceira Turma Cível, que deu provimento à apelação cível n. 0010808-41.2023.8.07.0001. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a decisão colegiada seria equivocada, porque estava correta a sentença reformada, a qual reconheceu a perda superveniente do interesse processual, bem como a impossibilidade de prosseguimento na execução. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça. Instada a se manifestar quanto a eventual inadequação do recurso, requereu o conhecimento em razão da fungibilidade (ID 63312377). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de acórdão da Terceira Turma Cível e que deu provimento à apelação cível n. 0010808-41.2023.8.07.0001. Consoante regramento processual vigente, os recursos adequados para impugnar acórdãos de Turma proferidos em apelação são o recurso especial e o extraordinário (arts. 102, III e 105, III, CF e art. 1.029, do CPC). O agravo de instrumento é reservado às hipóteses de decisões interlocutórias, conforme previsto no art. 1.015, da lei adjetiva: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Mesmo que se cogitasse do conhecimento da insurgência, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, seria necessário perscrutar os requisitos para sua adoção: a) o recurso tenha sido interposto no prazo daquele efetivamente cabível; b) atenda aos pressupostos formais; e c) haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial. No caso sub judice, a interposição de agravo de instrumento em face à acórdão de turma cível caracteriza erro grosseiro, o que por si só obsta o seu conhecimento. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1.Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2.Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. 3.Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4.Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5.Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.” (Acórdão 1631497, 07070059420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1435755, 07093252020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da falta dos pressupostos extrínsecos para admissibilidade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46